Tribunal: TJSP
Processo: 2004846-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Requisição de Pequeno Valor – Honorários advocatícios – Impossibilidade, à vista da ausência de impugnação do devedor – Incide, na espécie, o disposto no artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso desprovido.